Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701254-65.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A APELADO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS D E C I S Ã O Por intermédio da decisão de ID 25951313, a i. Desembargadora Vera Andrighi determinou a redistribuição do presente recurso a esta eg. Turma, ao argumento de possibilidade de prolação de decisões conflitantes entre a presente Apelação Cível e o Processo no 0010793-67.2016.8.07.0001. Em suas razões, aponta que no processo supramencionado foi interposta Apelação Cível, a qual foi processada e julgada por esta Turma Cível. Contudo, com a devida vênia, não constato hipótese de prevenção no presente caso. De acordo com o que dispõe o artigo 930 do Código de Processo Civil, a distribuição será feita de acordo com o regimento interno do tribunal, sendo que o primeiro recurso protocolado perante a Corte torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Nesse mesmo sentido, o Regimento Interno deste eg. Tribunal, em seu artigo 81, elucida que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; No caso dos autos, observa-se que, não obstante a determinação de redistribuição, a i. Desembargadora Vera Andrighi foi a Relatora do Agravo de Instrumento e Agravo Interno no 0702853-08.2019.8.07.0000, processado e julgado no bojo do presente processo, sendo, à luz das normas supramencionadas, preventa para o processamento de todos os feitos posteriores. Ressalte-se que o processo no 0010793-67.2016.8.07.0001 não é conexo ao presente feito e que tal alegação já foi, inclusive, alvo de decisão do juízo de origem, que rejeitou sua ocorrência, conforme ID 25503707. Consigne-se, ainda, que o presente processo trata de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos materiais, manejada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS em desfavor de DAN HEBERT ENGENHARIA S/A e COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA., no qual o condomínio autor pretende a condenação das rés ao reparo dos vícios construtivos apontados no relatório de vistoria ou, em caso de recusa, que sejam condenadas a indenizar o demandante pelas perdas e danos decorrente de seu inadimplemento. Por outro lado, o Processo no 0010793-67.2016.8.07.0001 cuida de ação monitória, ajuizada por DAN HEBERT ENGENHARIA S/A em face da COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA., em que se pleiteia o recebimento dos valores constantes em duplicatas protestadas, decorrentes de contratos de prestação de serviços de administração de obras. Nota-se, portanto, que (i) as relações jurídicas são diversas; (ii) não há identidade de partes; (iii) a causa de pedir e pedido são diversos; (iv) não há conexão entre as demandas; e (v) à i. Desembargadora Vera Andrighi foi distribuído recurso anterior ao presente, o qual foi devidamente processo e julgado. Assim, não se cogita a existência de prevenção desta Relatoria. Dessa forma, redistribua-se o presente recurso à i. Desembargadora Vera Andrighi, com as cautelas de praxe, nos termos dos dispositivos acima mencionados, com a devida compensação. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora